Tribunal: STF
Processo: RE 113314
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
- VEREADOR. CASSAÇÃO DE MANDATO. FALTA DE DECORO.
EMBORA POSSA O PODER JUDICIARIO EXAMINAR, ANTE O DISPOSTO NO
PARAGRAFO 4 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69), QUALQUER LESÃO DE DIREITO INDIVIDUAL, NÃO
LHE E POSSIVEL TORNAR SEM EFEITO ATO QUE CASSOU MANDATO DE VEREADOR
POR OFENSA DESTE AO DECORO DA CÂMARA MUNICIPAL, SE PARA ISSO SE
TORNA NECESSARIO FIXAR CRITÉRIO DE VALORAÇÃO SUBJETIVA SOBRE O
PROCEDIMENTO DO VEREADOR, EM SUBSTITUIÇÃO AO CRITÉRIO SOBRE A
APRECIAÇÃO DOS FATOS ADOTADO PELA CÂMARA MUNICIPAL. O ASPECTO
REFERENTE A TAL VALORAÇÃO E 'INTERNA CORPORIS', DO ÓRGÃO
LEGISLATIVO.